Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. "NEOPLASIA MALIGNA DO PULMÃO – METASTASE PARA ADRENAL". MEDICAMENTO “XALKORI 250MG”. FORMA DE CONTROLE DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONTRATUAL - DA LEGISLAÇÃO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ART. 422 DO CC. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VERIFICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Preliminar rejeitada
2. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, visto se tratar a CASSI de entidade de autogestão.
3. Da prova documental colacionada aos autos, notadamente o laudo exarado pelo médico assistente, desponta insofismável a necessidade de tratamento em caráter de urgência do apelado, decorrente do risco de vida e de degradação importante de seu estado de saúde, em razão da enfermidade que o acomete, câncer de pulmão.
4. Restou comprovado que o medicamento se encontra devidamente registrado na ANVISA, bem assim que a utilização pretendida se dá em conformidade com a indicação constante da respectiva bula, a saber, destina-se especificamente ao tratamento de câncer do pulmão, tendo, ademais, a solicitação decorrido das especificidades clínicas declinadas no laudo exarado pelo médico assistente.
5. Ademais, consta dos autos prova colacionada pela própria apelante e confirmado pela consulta ao site da ANS, a previsão de cobertura do fornecimento do referido medicamento, nome comercial/fantasia: Xalkori, Nome genérico/princípio ativo: crizotinibe, no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
5.1. Assim, não há que se falar que o fármaco não consta da lista de cobertura da ANS, como quer fazer crer a apelante, pois ao contrário de toda sua narrativa, o referido medicamento consta na lista ANS – RN 428/17.
6. Mesmo que assim não fosse, o fato de o medicamento não constar no rol de cobertura mínima da ANS não configura impeditivo absoluto para a negativa de cobertura pelo plano de saúde, em razão de seu caráter meramente exemplificativo.
7. Ao plano de saúde somente é dada a limitação da cobertura das patologias, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, lógica extensível ao tratamento medicamentoso, porquanto esta tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante.
8. O reconhecimento pelo Poder Judiciário da afronta às normas de regência dos planos privados de assistência à saúde não representa violação aos postulados da separação dos poderes, da liberdade contratual, do pacta sunt servanda e do equilíbrio econômico, mas sim hipótese de verificação da legalidade da atuação do plano de saúde.
9. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual à recusa da solicitação de fornecimento de fármaco para o tratamento da enfermidade – câncer do pulmão -, conforme prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para controle da doença e preservação da vida do autor.
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.